Tribunal: TJES
Processo: 0020872-92.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020872-92.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI MOREIRA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020872-92.2020.8.08.0048

APELANTE: DAVI MOREIRA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVI MOREIRA SOUZA
em face da Sentença de fls. 37/38 proferida pela M.M. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES,
Drª Cristina Eller Pimenta Bernardo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante nas penas do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. Tornou definitiva a pena de 02 (dois) anos, em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e 10 (dez) dias-multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Recurso interposto a fls. 46 e razões recursais apresentadas as fls. 47/48, pretendendo-se, em síntese, a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade no regime aberto.

Contrarrazões apresentadas as fls. 50/52, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentindo o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3989126).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Consta nos autos que no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 09h13min, na Rua Guarani, próximo ao campo do bairro do Planalto Serrano, município de Serra/ES, o Apelante, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o revólver da marca Taurus, calibre .38, número de série NL179420, carregado com 06 (seis) munições intactas de mesmo calibre e trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) “bucha” da substância ilícita conhecida como “MACONHA”, bem como a quantia de R$ 61,50 (sessenta e um reais e cinquenta centavos).

Narram os autos ainda que nas condições de data, horário e local mencionados, Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro, avistaram Davi que, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga, para evitar uma possível abordagem.

Que antes dos Miliares conseguirem abordar o denunciado, ele dispensou a arma de fogo que tinha em sua posse próximo a um veículo que se encontrava estacionado. Que ainda no local da abordagem, Davi informou aos Militares que adquiriu a arma de fogo há uns 02 (dois) meses e pagou por ela a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Após a regular tramitação do feito, sobreveio sentença que condenou o réu a pena de 02 (dois) anos em regime semiaberto.

Ante o exposto, pugna a d. Defesa pela reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade no regime aberto.

Ocorre que, nada há que autorize a fixação do regime menos gravoso como pretende.

Vê-se no art. 33, do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

(...)

E,
in casu
, observo que, apesar da pena imposta ser de dois anos de reclusão, o apelante é reincidente (fls. XX), não fazendo jus, portanto, ao início da pena em regime aberto.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judicais (Súmula 269, STJ).

E foi exatamente isso que foi concedido ao apelante. Como sua pena foi fixada em patamar inferior a 4 anos, foi-lhe outorgado iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Em casos similares, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

2. No caso dos autos, não obstante a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e esteja abaixo do patamar de 4 anos de reclusão, a multirreincidência do recorrente é elemento apto a justificar a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto, do mesmo modo que também pode operar como óbice à substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos. 3. A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso ( AgRg no HC 615.513 , Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6.10.20).

Logo, não há como acolher o pedido de fixação de regime aberto para o início de cumprimento de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor) - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal) - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME SEMI ABERTO – REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judicais (Súmula 269, STJ).

2.
Como sua pena foi fixada em patamar inferior a 4 anos, foi-lhe outorgado iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto. Não obstante, nada há que autorize a fixação do regime menos gravoso como pretende.

3.
Logo, não há como acolher o pedido de fixação de regime aberto para o início de cumprimento de regime.

4.
Recurso desprovido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.